Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Insolvência Civil. Improcedência do pedido de insolvência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de insolvência civil. O apelante alega que, nos autos de cumprimento de sentença, não foram localizados bens passíveis de penhora para satisfação da obrigação, demonstrando o estado de insolvência civil do réu. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida e declarada a insolvência civil do réu apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de bens localizáveis do devedor justifica a declaração de insolvência civil; (ii) a penhora de salários e rendimentos é uma alternativa viável e menos gravosa para a satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. A insolvência civil é medida judicial cabível quando as dívidas do devedor excedem o valor dos bens que garantiriam eventual execução, sendo uma medida extrema e subsidiária.
4. A penhora de salários e rendimentos é uma forma de execução eficaz e menos gravosa, permitindo a satisfação dos credores sem interferir diretamente na dignidade do devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de bens localizáveis não caracteriza, por si só, a insolvência civil do devedor. 2. A penhora de salários e rendimentos constitui uma alternativa viável e menos gravosa para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 748, 750, 751, 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1.274.219/SP, STJ - REsp 1.925.773/SP.